Tribunal: TJDFT
Processo: 0724914-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724914-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONILDO LIMA MALAQUIAS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Ronildo Lima Malaquias pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível do Riacho Fundo, que determinou a busca e apreensão do veículo objeto da lide (ID 137893437). Em suas razões, o agravante afirma não ter sido notificado da mora contratual, fato que obsta ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, bem como eventual concessão de medida liminar. Argumenta que o fundado receio de dano irreparável se apresenta na liminar deferida em seu desfavor. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, reformando-se o decisum recorrido, para reconhecer a ausência de notificação. Após verificar que o autor/agravado protocolou petição nos autos de origem requerendo a extinção do processo e o desbloqueio do bem objeto da lide, este Relator intimou o agravante para se manifestar sobre a existência de interesse no prosseguimento do presente recurso (ID no 53188070). Em resposta, por meio de petição de ID no 53695936, o advogado do agravante informa que a instituição financeira realizou acordo extrajudicial diretamente com o requerido, sem sua anuência, razão pela qual deve ser considerado ineficaz ou inválido. Sustenta que os termos do acordo sequer foram colacionados aos autos para homologação judicial. Assevera que o pedido de desistência formulado após a devida citação do requerido/agravante, resulta na condenação em custas e honorários sucumbenciais. Ao final, pede que o acordo realizado seja declarado ineficaz ou inválido. Alternativamente, pugna pelo arbitramento dos honorários sucumbenciais. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Inicialmente, proclame-se que nada há a prover quanto aos pedidos consignados na petição de ID no 53695936, eis que tratam de pretensões sem qualquer relação com a decisão recorrida ou com os fundamentos do presente agravo. Tais demandas tampouco foram objeto de exame pelo juízo de primeiro grau, de modo que sua análise, em sede deste recurso, configuraria supressão de instância. Ademais, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida, nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que diz respeito à existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não se pode dar por preenchido, ao menos por ora, tal requisito. Compulsando os autos de origem, verifica-se que consta pedido de extinção do feito protocolado pelo autor/agravado (ID no 165529570), bem como certidão de retirada de restrição judicial sobre o veículo (ID no 168469817). Desse modo, não recai sobre o bem do agravante qualquer constrição ou risco de constrição a justificar a concessão da presente liminar. Assim, não se pode considerar preenchido um dos requisitos necessários à concessão da liminar pleiteada – a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por ora, isso é suficiente para obstar a antecipação da tutela recursal. No julgamento do mérito do recurso, serão analisados os demais fundamentos trazidos no presente agravo de instrumento. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o recorrido para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator